Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL OU ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. POLO ATIVO OU PASSIVO. INEXISTÊNCIA. ENDEREÇAMENTO AO JUÍZO. DECLÍNIO DA VARA CÍVEL. DESCABIMENTO.
1. É das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal a competência para o processamento e julgamento das ações envolvendo as entidades da administração descentralizada do Distrito Federal, conforme dispõe a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008).
2. Compete ao Juízo Fazendário averiguar os demandantes das ações dirigidas àquele juízo e até mesmo decidir pela exclusão de pessoa apontada no polo passivo, porque sua competência para julgar o mérito da causa se daria exatamente em razão da pessoa, não importando o endereçamento que a parte autora faz constar na petição inicial.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 7a Vara Cível de Brasília.